Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704222-88.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDA: AK CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓPIA DE CARTÃO. FRAUDE. I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos caudados ao consumidor por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito copiado, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ. II – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, porque, inexistindo defeito no serviço prestado pela instituição financeira e reconhecida a culpa exclusiva do correntista, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais advindos de transações realizadas por terceiros mediante uso de cartão e da respectiva senha. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES (OAB/GO 27.284-S). Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido, inicialmente, porque, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 31733499 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 31342411 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de instrumentos de mandado e se limitou a apresentar os instrumentos de IDs 32027416 a 32027420 (atos constitutivos, procuração e substabelecimentos). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ”. (AgInt no AREsp 1949759/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 17/12/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos 14, §3o, inciso II, do CDC, e 927, caput e parágrafo único, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior entende ser indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir a eventual inexistência de falha na prestação de serviços (AgInt no AREsp 1674823/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 25/11/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021), Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015